Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-49.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. ALÍNEAS “B” E “C” DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADA. AUMENTO EXACERBADO. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE IMAGINÁRIO DE 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA AMBOS OS RÉUS. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE PARA UM DOS RÉUS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.
3. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, se os fatores analisados tornaram a conduta dos Apelantes mais reprovável. Assim, tendo os réus cometido o crime mediante concurso de pessoas, coagindo mototaxistas e enquanto cumpriam pena por crime anterior, deve ser mantida a valoração negativa dessa circunstância judicial.
4. Inviável a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime quando os fundamentos utilizados configuram, em tese, qualificadora do crime de homicídio que não foi quesitada aos jurados, em razão de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
5. Deve ser mantida a valoração negativa da personalidade de um dos réus, quando demonstrado, por elementos objetivos dos autos, o seu comportamento desvirtuado e extremamente agressivo, pois chutou a cabeça da vítima após a atingir com um tiro na cabeça e gritou pertencer à facção criminosa.
6. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído a todas elas o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Penas readequadas.
7. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos para alterar a pena corporal de ambos os réus.